Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-18.2020.8.26.0123
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI – Imóveis rurais – Base de cálculo = valor venal dos bens ou direitos transmitidos – Município de Capão Bonito – Valor do imposto calculado com parâmetro em decreto municipal, sem considerar o valor declarado do negócio jurídico – Ilegalidade – Valor de mercado que deve ser calculado no momento do fato gerador (transmissão da

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITBI – Imóveis rurais – Base de cálculo = valor venal dos bens ou direitos transmitidos – Município de Capão Bonito – Valor do imposto calculado com parâmetro em decreto municipal, sem considerar o valor declarado do negócio jurídico – Ilegalidade – Valor de mercado que deve ser calculado no momento do fato gerador (transmissão da propriedade): com base no valor do negócio jurídico, atualizado monetariamente até a data do registro, ou o valor declarado para fins de lançamento do ITR do exercício fiscal corrente, o que for maior – Sentença mantida – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS